Tribunal: TJBA
Processo: 8022285-98.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022285-98.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NOVA COZINHA ALIMENTACAO & SERVICOS LTDA Advogado(s): DIEGO VALADAO LAUAR, GABRIELLA MAIA MORAES SALES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO LIMINAR CONCEDIDO. BALANÇO PATRIMONIAL LÍQUIDO DA IMPETRANTE EM DESACORDO COM EDITAL EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO ESTADO DA BAHIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA EXIGÊNCIA. PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8022285-98.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante, NOVA COZINHA ALIMENTAÇÃO & SERVIÇOS LTDA e, como impetrado, GOVERNADOR E SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça